Tribunal: STF
Processo: ARE 1319248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 107-108):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ENTIDADE DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA VINCULANTE 20. COISA JULGADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF (RE870.947/SE). APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu, parcialmente, impugnação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE à execução de título judicial, constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 2009.51.01.002254-6 (em curso na 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proposto pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE — DAPIBGE), que concedeu a segurança para garantir aos aposentados e pensionistas associados do DAPIBGE o pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do artigo 80, da Lei n° 11.355/2006.
    2. Na hipótese, não merece prosperar a alegada necessidade de comprovação de filiação do autor a sindicato na época da distribuição do feito, uma vez que o Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa de toda a categoria que representa, independentemente de filiação, no caso dos autos, os aposentados e pensionistas do IBGE, habilitando-os a promover a necessária execução individual do título executivo transitado em julgado.
    3. O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte Regional, consolidaram entendimento no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações.
    3. Como já restou pacificado, o entendimento da Egrégia Corte Superior, nos casos de execução individual em sede de ação coletiva, é no sentido de que a competência é concorrente entre o juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença. (CC 113523 / RJ Conflito de Competência 2010/0143074-1 Ministro CASTRO MEIRA (1125) S1 - Primeira Seção, 23/02/2011 DJe 04/03/2011).
    4. Dessa forma, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e, sendo opção do credor promover a execução nesta Seção Judiciária, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo.
    5. No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo n° 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    6. Quanto ao argumento de cumulação indevida das execuções individuais com a execução coletiva, este não merece prosperar, posto que, na execução coletiva, a Associação busca o cumprimento da obrigação de fazer, enquanto que as execuções individuais almejam o cumprimento da obrigação de pagar, em relação aos atrasados da gratificação GDIBGE.
    7. Por derradeiro, em relação à correção monetária, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1°F, da Lei n° 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    8. Na espécie, o juízo de primeira instância que acolheu, em parte, a impugnação apresentada, proferiu decisão perfeitamente fundamentada e tem respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Regionais.
    9. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
    10. Agravo de instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 150).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, LIII, LIV e LXX, b; 8º, III e 103-A, da Constituição da República, bem como à Súmula 20 do STF. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 1, p. 166):
    “Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. A hipótese, caso verificada, seria grave: servidores ingressariam na associação e adeririam ao processo após o trânsito em julgado, já na fase de execução, quando deveriam ter aderido junto à inicial. 
    Verificando-se a decisão transitada em julgado objeto da presente execução, não se pode inferir que ela tenha conferido aos servidores do IBGE o direito ad aeternum de, filiando-se à associação posteriormente à decisão, dela se beneficiarem, incluindo-se os que se aposentaram após a decisão e os que vierem a se aposentar no futuro, em qualquer época, sendo desnecessário, por óbvio, que no título executado constasse expressa referência à abrangência da decisão apenas aos filiados à época do ajuizamento da ação ou, quando muito, do seu trânsito em julgado."
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 2, p 63-64). 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico a ocorrência de inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. 
    Na oportunidade (17.12.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 
    Ressalto, no que tange a um possível pedido de suspensão do processo, que não há necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do acórdão paradigma, especialmente, no caso dos autos, em que foi reafirmada, no mérito, a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral”. (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018) 
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1.129.931- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018) 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente